Tribunal: TJDFT
Processo: 0720030-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0720030-82.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ROSEMARY DE SOUZA LISBOA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos.
2. Portanto, em obediência ao Código de Processo Civil, forçoso o reconhecimento de que são absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza alimentar, de sorte que a constrição, diretamente, sobre o respectivo salário, deve ser considerada indevida e, portanto, afastada.
3. Agravo conhecido e não provido.